Tribunal: TJES
Processo: 5039468-43.2022.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MOACYR CALDONAZZI DE FIGUEIREDO CORTES
Órgão julgador: MOACYR CALDONAZZI DE FIGUEIREDO CORTES
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Competência da Justiça Militar dos Estados
Data de julgamento: 2025-06-30

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
2ª CÂMARA CÍVEL

PROCESSO Nº 5039468-43.2022.8.08.0024

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: BRUNO BARBOSA PEREIRA

APELADO: ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

RECURSO DE
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO
CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO
. PROCESSO CIVIL.
POLICIAL MILITAR. PROMOÇÃO. RESSARCIMENTO POR PRETERIÇÃO. NOMEAÇÃO. EFEITOS RETROATIVOS.
RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I.

Prevê
o artigo 35, da LCE 467/08,
que
“A promoção por ressarcimento de preterição tem por objetivo reparar situação, reconhecida na esfera administrativa ou na esfera judicial, que tenha sobrestado a ocorrência da promoção a que o militar estadual teria direito.”

I
I.
Como é sabido,
o Curso de Formação de Soldado é
apenas
uma etapa do concurso público para ingresso na graduação de Soldado da Polícia Militar do Estado do Espírito Santo,
sendo certo que somente após
sua conclusão é que o candidato
passará a integrar
aos quadros
da PMES
.

III.
In casu,
apesar de perseguir efeitos retroativos desde o ano de 2010, não há dúvidas que
a s falha s administrativa s indicada s
pelo recorrente apenas atras
aram

o seu
ingresso nos quadros da Polícia Militar
deste Estado
,
na medida em que anteriormente a sua aprovação no curso de formação
(ocorrida
no ano de 2020
)
sequer havia iniciado a sua carreira como Soldado Combatente daquela corporação, o que impossibilita o reconhecimento da promoção em ressarcimento por preterição.

IV. C
omo o recorrente não exerceu as atribuições de Soldado Combatente da PMES
no longo
lapso de tempo
que
esteve eliminado do concurso público ou realizando o Curso de Formação de Soldados, o pagamento retroativo de diferenças remuneratórias
e seus reflexos
ensejaria o seu enriquecimento indevido, considerando que não houve a correspondente contraprestação do trabalho.

V
.

R
ecurso conhecido
e
des
provido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 017 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

Composição de julgamento: 017 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - MOACYR CALDONAZZI DE FIGUEIREDO CORTES - Relator / 022 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA - Vogal / 028 - Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY - Vogal
VOTOS VOGAIS
022 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA (Vogal)
Acompanhar
028 - Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

A
PELAÇÃO CÍVEL
N.º
5039468-43.2022.8.08.0024

APELANTE
:
BRUNO BARBOSA PEREIRA

APELAD
O
: ESTADO DO ESPIRITO SANTO

JU
I
Z
: DR.
GETULIO MARCOS PEREIRA NEVES

RELATOR:
DES.
SUBSTITUTO MOACYR CALDONAZZI DE FIGUEIREDO CORTES

VOTO

Conforme relatado, trata-se de recurso de apelação cível interposto por
BRUNO BARBOSA PEREIRA
em face de sentença proferida pelo JUÍZO DE VITÓRIA – VARA DE AUDITORIA MILITAR em
MANDADO DE SEGURANÇA

impetrado

contra
ato atribuído ao Comandante Geral do Corpo de Bombeiros Militar do
ESTADO DO ESPIRITO SANTO
, cujo
decisum

denegou a segurança perseguida.

E
m suas razões recursais, sustentou,
em suma,
seu direito ao ressarcimento
por
preterição
,
dado que

“
a existência de ação judicial anterior, ainda que na época da prolação da sentença não tivesse transitado em julgado, não é impeditivo legal para que o Impetrante tenha retroagido sua data de incorporação ao ano de 2010, e reclassificado sua turma, como determina a Lei Complementar Estadual nº 911/2019 vigente, em seus artigos 37, 38 incisos I e IV e 39”,

na medida em que
“é correto dizer que foi a conduta da Administração Pública que impediu que o Impetrante fosse promovido e passasse a perceber a remuneração correlata à graduação de Cabo, bem como os demais reflexos funcionais decorrentes, não se afigurando razoável que o militar tenha que suportar tal prejuízo”.

Contrarrazões pelo desprovimento recursal.

Pois bem. Para melhor elucidação dos fatos atinentes à presente lide, trago à baila excerto da própria exordial do
Mandamus
, in verbis:

“
O Impetrante foi aprovado no Concurso Público para admissão ao Curso de Formação de Soldado Combatente, promovido pelo Estado do Espírito Santo no ano de 2007, Edital nº 01/CFSd – CBMES, de 20/12/2007.

Durante o curso, foi o Impetrante eliminado, onde, diante dos fatos apresentados na época, foi impetrado Mandado de Segurança junto ao Juízo Cível da Comarca de Vitória/ES, Proc nº 0041473-46.2010.8.08.0024, o qual, após a sua tramitação legal, foi julgado procedente o pedido, sendo determinado a readmissão do Impetrante no próximo curso de formação profissional do Corpo de Bombeiro Militar, com o aproveitamento das matérias e etapas que já havia obtido aprovação.

Ressalta-se, que este processo perdurou na justiça por 9 (nove) anos aproximadamente.

Reintegrado em 10/12/2018, o Impetrante ficou à disposição do CEIB realizando diversas atividades, inclusive, trabalhou também na 2ª CIA do 4º BBM de Venda Nova do Imigrante/ES até o início do curso de formação que se deu em setembro de 2019.

Durante o curso, começou uma retaliação e perseguição contra o Impetrante onde a Corporação promoveu abertura de um PAD-RO viciado e parcial, o que deu causa a interposição de um novo Mandado de Segurança, Proc. nº 0008827-31.2020.8.08.0024, o qual foi julgado procedente, encontrando-se atualmente em grau de Recurso.

Durante a tramitação do processo supra citado, o Impetrante CONCLUIU todo o curso, sendo APROVADO em todas as matérias, cuja formatura aconteceu em 17 de dezembro de 2020, conforme comprova os documentos em anexos.

Mesmo formado em 17/12/2020, o Impetrante só foi declarado Soldado Combatente em 11/11/2021, sendo lotado na 3ª CIA Independente da cidade de Colatina e, atualmente, encontra-se trabalhando na cidade de Baixo Guandu, onde permanece até a presente data, ainda na patente de Soldado.

Diante dos fatos acima relatados, o Impetrante teve sobrestado o seu direito à promoção e, por via Administrativa, formulou pedido de ressarcimento de preterição
, porém, FOI NEGADO, sob alegação da existência de processo judicial ainda em andamento, o que impede a promoção, bem como, sob alegação de que o Impetrante não se enquadra no art. 38 e seus incisos, da Lei Complementar 911/2019, conforme cópia do documento em anexo, não restando outra alternativa senão a via judicial para resolução do conflito”.

Como se vê, persegue o impetrante, ora apelante, sua promoção em ressarcimento por preterição.

Contudo, de pronto, adianto não assistir razão o apelante ao apregoar a aplicabilidade de tal instituto, previsto nos artigos 35 a 42, da LCE 467/08, diploma este vigente à época dos fatos, eis que, sabidamente, destinava-se a reparar situações ocorridas nos
processos de promoção
dos militares estaduais, hipótese notavelmente distinta do caso
sub examine
, no qual o demandante almeja, em verdade, que a sua
nomeação
seja dotada de efeitos funcionais retroativos.

Digo isto porque c
onsoante enuncia a jurisprudência de nossa Corte Estadual
“
A promoção por ressarcimento de preterição é prevista como forma extraordinária de promoção do militar estadual (Lei Estadual nº 3.196/78, art. 58, §§ 1º e 2º), destinada a ‘reparar situação, reconhecida na esfera administrativa ou na esfera judicial, que tenha sobrestado a ocorrência da
promoção
a que o militar estadual teria direito’” (LCE nº 321/2005, art. 40; LCE nº 467/2008, art. 35)”.

(TJES, Apelação Cível n. 0018701-21.2012.8.08.0024,
Relatora Desa.
DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA, Órgão julgador: 3ª Câmara Cível, Data: 15/Jan/2024).

E
xtrai-se
também da jurisprudência
de nossa Corte a compreensão de que:

“
A promoção por ressarcimento de preterição na carreira militar estadual tem por objetivo reparar situação, reconhecida na esfera administrativa ou judicial, que tenha sobrestado a ocorrência da promoção a que o militar estadual teria direito. Em outras palavras, a
promoção
em ressarcimento por preterição nada mais é do que o reconhecimento tardio do direito do militar estadual, que não teve sua promoção levada a efeito no momento oportuno em decorrência de uma falha da Administração Pública, servindo, portanto, para reconhecer os benefícios advindos da
promoção
”.
(TJES, APELAÇÃO/REMESSA NECESSÁRIA N. 0042909-35.2013.8.08.0024,
Relatora Desa.
ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA, Órgão julgador: 4ª Câmara Cível, Data: 20/Nov/2023)

Transcrevo, por relevante,
o artigo 35, da LCE 467/08, a fim de evidenciar a ausência de correlação e identidade com a situação deduzida em juízo:

“
A promoção por ressarcimento de preterição tem por objetivo reparar situação, reconhecida na esfera administrativa ou na esfera judicial, que tenha sobrestado a ocorrência da
promoção
a que o militar estadual teria direito.
”

Idêntica compreensão foi alcançada pela e. Terceira Câmara Cível deste e. TJES, na Apelação Cível
0018701-21.2012.8.08.0024,
ao destacar que:

“O
‘ressarcimento de preterição’ não constitui causa independente ou autônoma de promoção do militar à graduação superior.
A rigor, é forma ‘extraordinária’ de promoção apenas porque seus efeitos retroagirão, na medida em que o militar será promovido a contar da data em que teria direito.
(...)
In casu, o que pretende a parte apelante não é o contemplado pelas regras de ressarcimento de preterição, uma vez que postula a retroação de seu ingresso na Polícia Militar.
” (
TJES
; Número: 0018701-21.2012.8.08.0024, Classe: APELAÇÃO CÍVEL, Magistrado: DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA, Órgão julgador: 3ª Câmara Cível, Data: 15/Jan/2024)

C
omo bem externado pela eminente Desª Eliana Junqueira Munhos Ferreira, em julgamento de caso análogo ao presente:

“
a promoção em ressarcimento por preterição nada mais é do que o reconhecimento tardio do direito do militar estadual, que não teve sua promoção levada a efeito no momento oportuno em decorrência de uma falha da Administração Pública, servindo, portanto, para reconhecer os benefícios advindos da promoção,
desde que tenha preenchido todos os critérios de antiguidade e merecimento, o que pressupõe, indubitavelmente, que o militar tenha concluído o curso de capacitação e esteja exercendo ou tenha exercido ativamente a função nos quadros da Polícia Militar do Estado do Espírito Santo
”,
sendo certo que

“
Não há como reconhecer a promoção em ressarcimento por preterição ao militar estadual em decorrência de falha administrativa operada durante o Curso de Formação de Soldado (CFSd)
,

eis que este é somente uma etapa do concurso público para ingresso na carreira militar (art. 2º, § 1º, da LCE nº 467/2008, reproduzida, de maneira semelhante, no art. 2º, parágrafo único, da LCE nº 911/2019), não sendo considerado ainda exercício propriamente dito desta atividade”
.

(TJES, Classe: Apelação, 021180046217, Relator: ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA, Órgão julgador: TERCEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 15/10/2019, Data da Publicação no Diário: 23/10/2019)

Como é sabido,
o Curso de Formação de Soldado é
apenas
uma etapa do concurso público para ingresso na graduação de Soldado da Polícia Militar do Estado do Espírito Santo,
sendo certo que somente após
sua conclusão é que o candidato
passará a integrar
aos quadros
da PMES
.

Não por acaso que restou consignado no julgamento do mencionado apelo n.
021180046217 que
“
Ainda que durante o mencionado curso de formação o candidato seja intitulado ‘aluno-soldado’, exerça atividades similares aos praças da ativa e receba uma ajuda de custo, somente poderá ser considerado membro da Polícia Militar do Estado do Espírito Santo após concluir o curso, que é a última etapa do certame, momento a partir do qual passará a fazer jus a todos os benefícios da carreira, inclusive a promoção por antiguidade e merecimento. Exatamente por este motivo é que
não merece prosperar a pretensão do apelante, vez que pretende ver reconhecido o direito a promoção em ressarcimento por preterição em decorrência de falha administrativa que resultou na demora na conclusão do seu Curso de Formação de Soldado
, o que, consequentemente, provocou a sua tardia promoção à graduação de Soldado da Polícia Militar”.

In casu,
apesar de perseguir efeitos retroativos desde o ano de 2010, não há dúvidas que
a
s
falha
s
administrativa
s

ocorridas
apenas atras
aram

o seu
ingresso nos quadros da Polícia Militar
deste Estado
,
na medida em que anteriormente a sua aprovação no curso de formação
(ocorrida
no ano de 2020
)
sequer havia iniciado a sua carreira como Soldado Combatente daquela corporação, o que impossibilita o reconhecimento da promoção em ressarcimento por preterição.

Como se não bastasse
, para fazer jus à promoção em ressarcimento por preterição não
é suficiente
que o militar Estadual comprove a existência de falha administrativa, mas,
ainda
,
o preenchimento dos
requisitos exigidos
na legislação de regência
para progressão na carreira no respectivo processo de promoção, o que,
por certo,
não ocorreu n
a hipótese, na medida em que,
como já dito,

o apelante sequer fazia parte dos quadros da Polícia Militar antes da sua aprovação no Curso de Formação de Soldados.

Enuncia esta Corte, exatamente, que:

“O direito à promoção por ressarcimento de preterição exige a comprovação de que, não fosse o erro atribuído à Administração Pública, o policial-militar teria sido promovido, sem qualquer impedimento.
Não ocorrendo preterição quando a promoção é condicionada à aprovação do policial-militar no certame para o qual fora obstado de participar
”
(TJES, Classe: Apelação Cível, 024090128513, Relator: ANNIBAL DE REZENDE LIMA, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 01/06/2021, Data da Publicação no Diário: 02/07/2021).

Assim,
como o recorrente não exerceu as atribuições de Soldado Combatente da PMES
no longo
lapso de tempo
que
esteve eliminado do concurso público ou realizando o Curso de Formação de Soldados, o pagamento retroativo de diferenças remuneratórias
e seus reflexos
ensejaria o seu enriquecimento indevido, considerando que não houve a correspondente contraprestação do trabalho.

Nesse sentido, revela-se, aliás, a
ratio
da Tese fixada no Tema 454, pelo e. STF, qual seja: “
A nomeação tardia de candidatos aprovados em concurso público, por meio de ato judicial, à qual atribuída eficácia retroativa, não gera direito às promoções ou progressões funcionais que alcançariam houvesse ocorrido, a tempo e modo, a nomeação.
”

Neste escol:

“
É entendimento do STJ de que
os candidatos posteriormente nomeados em concurso público não fazem jus aos vencimentos e demais vantagens referentes ao período compreendido entre a data em que deveriam ter sido nomeados e a efetiva investidura no serviço público,
ainda que a título de indenização, mesmo que a situação seja reconhecida judicialmente,
em razão da imprescindibilidade do efetivo exercício do cargo
(AgRg no REsp. 1.526.638/RN, Rel. Min. OG FERNANDES, DJe 18.11.2015; AgRg no REsp. 1.484.118/CE, Rel. Min. MARGA TESSLER, DJe 10.4.2015).
” (
STJ
; AgInt no AREsp n. 1.630.330/MG, relator Ministro Napoleão Nunes Maia Filho, Primeira Turma, julgado em 7/12/2020, DJe de 14/12/2020.)

D
iante de todo o explanado
,
tanto
por não fazer jus à promoção em ressarcimento por preterição,
quanto
por ser
in
devida indenização
por
nomeação tardia,
impositivo

o desprovimento recursal na hipótese
.

Por tais razões,
CONHEÇO E NEGO PROVIMENTO ao recurso.

É como voto.

DES.
SUBSTITUTO MOACYR CALDONAZZI DE FIGUEIREDO CORTES

R
ELATOR

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)